Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705486-34.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO DIONAS DA SILVA, ADAO RAMON LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ESCALADA. HORÁRIO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. Nos crimes patrimoniais, como no furto, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório. Devidamente configurada a qualificadora do repouso noturno, cuja aplicação é pertinente tanto ao crime de furto simples, quanto à modalidade qualificada, uma vez que as normas jurídicas não fazem qualquer distinção no que se refere a sua exclusão para qualquer das condutas penais. Configurada a qualificadora da escalada, confirmado pela vítima que o muro tem altura de aproximadamente 2,80 metros, sendo que os réus fizeram uso de uma grade que existe ao lado para adentrar no estabelecimento. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Apelação parcialmente provida para reduzir as penas. O recorrente aponta violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 59, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a qualificadora de escalada não encontrou fundamento idôneo para prosperar, uma vez que ausente indispensável prova pericial em crimes que deixam vestígios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 158 do CPP e 59, inciso II, do CP, pois a turma julgadora ao entender ser prescindível a prova pericial, no caso em comento, o fez sob o fundamento de que as provas dos autos não deixaram dúvidas de que o furto foi cometido mediante escalada. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003